Tribunal: TJSP
Processo: 2234939-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Empréstimos bancários - Funcionário Público Estadual – Fixação de limite de descontos em 30% dos vencimentos líquidos – Inconformismo – Descontos efetivados em holerite e em conta corrente conforme contratação firmadas entre as partes – Liminar concedida somente em relação ao empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento - Presença

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Empréstimos bancários - Funcionário Público Estadual – Fixação de limite de descontos em 30% dos vencimentos líquidos – Inconformismo – Descontos efetivados em holerite e em conta corrente conforme contratação firmadas entre as partes – Liminar concedida somente em relação ao empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento - Presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência ("fumus boni juris" e "periculum in mora") – Inexistência de abusividade na fixação da astreinte – Valor mantido – Fixação de limitação da multa - Decisão mantida – Recurso não provido, com observação.*